Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-44.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-44.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 784 do STF, o qual trata da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em razão de preterição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação; e (ii) verificar se há preterição caracterizada pela contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas funções do cargo disputado.

III. Razões de decidir

Ficou demonstrada a preterição do candidato, diante de contratações temporárias para funções correlatas ao cargo de Pedagogo, durante o prazo de validade do certame.

A legislação municipal prevê número de cargos superior ao ofertado no edital, revelando necessidade concreta do serviço.

A jurisprudência pacífica do STF e STJ admite o direito à nomeação em caso de preterição arbitrária e imotivada, conforme previsto no Tema 784.

O Município não demonstrou distinção relevante entre os cargos contratados temporariamente e o cargo de Pedagogo, tampouco afastou a similitude de funções.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital tem direito à nomeação quando demonstrada preterição por contratações temporárias para o exercício de funções equivalentes. 2. A incidência do Tema 784 do STF não exige direito automático à nomeação, mas sim a demonstração cabal da necessidade do serviço e da preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “a”; Constituição Federal, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8
000557-44.2022.8.05.0039
, em que é
agravante o MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
e em que é
agravado
SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator